Tribunal: STF
Processo: ARE 1361663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A PARTE A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. APELO NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Nota-se, sobre o tema, que apesar da apelante suscitar a ausência de previsão legal para o reconhecimento do direito objeto da lide, sustenta, de forma contraditória, que o décimo terceiro e férias da apelada eram regularmente pagos nos meses de dezembro e janeiro, respectivamente.



    (...)



    O cerne da lide, portanto, se resolve com a apreciação das provas produzidas nos autos no que tange ao adimplemento das verbas requeridas na inicial e o respectivo ônus probatório das partes. 



    Com efeito, o apelado comprovou através dos contracheques colacionados ao id. 6591026 que foi contratado pela secretaria de administração do município para ocupar o cargo de guarda municipal. De outro giro, o apelante, inobstante alegar o regular adimplemento das verbas salariais pretendidas, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse as suas alegações.



    Neste contexto, apesar dos atos administrativos serem dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não há como imputar ao servidor o ônus da prova, pois, neste caso, estaria exigindo a produção de uma prova eminentemente negativa, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Precedente: REsp 1766371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020.



    Logo, recai ao município apelante o ônus de comprovar o pagamento das verbas alegadas, não lhe socorrendo a mera alegação de adimplemento. Neste sentido. 



    (...)



    Desta forma, tendo em vista que a municipalidade não comprovou o adimplemento do décimo terceiro salário e férias, apesar da alegação neste sentido, a procedência dos pedidos formulados pela parte autora é medida que se impõe, devendo, deste modo, a sentença a quo ser mantida em todos os seus termos." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente